Tribunal: TJMT
Processo: 1025253-95.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025253-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ALEF DA PAIXAO PEDROSO - CPF: 052.559.941-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora, Instituição bancária, devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”.
(AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025253-95.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

ALEF DA PAIXAO PEDROSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face do
ALEF DA PAIXAO PEDROSO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
do artigo 321, parágrafo único, do CPC
, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
“
que as extinções sem apreciação do mérito, além de afastarem este propósito, ferem também o Princípio da Economia Processual, na medida em que não satisfeito o crédito indicado na exordial, e expresso o interesse no prosseguimento da demanda (na forma do presente recurso), o Credor se obrigará a movimentar novo processo para discussão da mesma lide
”
(sic).

Assevera que “
n
ão há dúvida sobre a importância do princípio da instrumentalidade ao direito processual brasileiro, principalmente no tocante à celeridade e economia processuais, de modo que o excesso de formalismo aqui empregado deve ser rechaçado (...)
”
(sic).

Afiança que “
a cassação da sentença é medida que se impõe, porquanto não procedida a correta intimação pessoal da parte como trata o §1ª do art. 485 do CPC, e, em esteira linear, inexistiu a prévia intimação de 05 (cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, tornando, neste horizonte, a sentença nula, motivo pelo qual restou cabível o presente petitório recursal”
(sic).

Defende que “
em consonância com os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes”
(sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, determinando a nulidade da r. sentença de 1º grau para o prosseguimento regular do feito. (Id 146408947)

Contrarrazões não ofertadas ante a ausência de angulação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se colhe dos autos,
BANCO PAN S/A

ajuizou ação de busca e apreensão em face do
ALEF DA PAIXAO PEDROSO
, em que pretendia a busca e apreensão do veículo Marca FIAT, modelo UNO DRIVE 1.0, chassi n.º 9BD195B4NJ0808865, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor PRATA, placa FOD1161, renavam 01119767315 em razão do inadimplemento pelo requerido do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Sem custas.

Ao que se infere dos autos o magistrado de origem intimou o banco apelante no Id. 146408954 para, no prazo de 15 dias, promover o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

O prazo decorreu,
in albis
, sem manifestação da parte autora.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Logo, o cerne da questão se restringe à possibilidade de extinção do feito ante o não recolhimento das custas processuais.

Pois bem. Em que pesem as alegações do autor apelante, adianto desde já que razão não lhe assiste.

Isso porque, diante da inércia do autor atender ao comando judicial para realizar o recolhimento das custas processuais, o d. magistrado indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Dispõe, ainda, o art. 485, inc. I
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”
.

Importante ressaltar que, na hipótese, diferentemente do que faz crer o apelante, o juízo de origem não extinguiu a demanda por abandono, mas sim,
pelo descumprimento da ordem judicial que ocasionou o indeferimento da inicial, sendo desnecessário a intimação pessoal para a recolhimento das custas
.

Neste sentido já decidiu esta c. Câmara,
in litteris
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte.
(...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18”

(N.U 1000500-62.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)
- grifei.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC prescinde de citação ou intimação da parte, bastando a constatação de ausência de recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte, em regularizar o preparo. O descumprimento da decisão de recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de mero erro na numeração da guia, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
”. (N.U 1000106-03.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
– grifei.

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022